Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Roubo. Corrupção de menor. Provas. Pena.
1 - Os depoimentos do policial e de uma das vítimas, a prisão em flagrante do réu na posse do objeto subtraído e a confissão dos adolescentes, que apontaram a participação do réu no roubo, são provas suficientes para condenação.
2 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor. Desnecessária a efetiva corrupção do menor.
3 - Apelação não provida.